Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.
2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha de foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência.
4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, “a” do CPC dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
5. O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF.
6. Recurso conhecido e não provido.